Tribunal: TJBA
Processo: 0022839-14.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0022839-14.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CONDOMINIO DO JEQUITIBA PLAZA SHOPPING

Advogado(s)
:
ITALO ELVIO SAMPAIO PINHEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 986, firmou o entendimento de que o ICMS incide sobre a operação de fornecimento de energia elétrica de forma ampla, compreendendo não apenas a energia consumida, mas também os custos necessários para sua entrega ao consumidor final, incluindo TUST e TUSD.

A decisão recorrida excluiu da base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de transmissão e distribuição, desconsiderando a jurisprudência vinculante do STJ que estabelece a incidência do tributo sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica.

A legislação tributária determina que o ICMS incide sobre o valor total da operação, abrangendo os custos de transmissão e distribuição, não cabendo ao Poder Judiciário excluir da base de cálculo valores que integram o preço final do serviço prestado.

RECURSO PROVIDO
, reformando a decisão agravada e autorizando a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.